Tribunal: TJES
Processo: 5003383-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003383-96.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAR LINE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
AGRAVADO: KAPICHE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA -
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
“
H
á presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
- (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).

2. Acerca da empresa agravante, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

3. Não obstante a apresentação de extratos bancários com saldo negativo, referidos documentos são capazes de revelar intensa movimentação financeira por parte da pessoa jurídica, com transferências de grandes quantias, fruto de seu negócio.

4. O balanço apresentado demonstra o pleno exercício da atividade empresarial, sendo possível verificar a existência de fluxo financeiro, inclusive com reserva de lucros.

5. Os extratos referentes aos últimos três meses, além de ratificarem o pleno exercício da atividade empresarial, revelam inúmeras transferências ao sócio agravante que, somente no período citado, superam – e muito – o montante apontado como
pro labore
recebido pelo sócio ao longo de todo o ano pretérito.

6. Os Agravantes não demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo revelada a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício das atividades empresariais, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada, sob pena de desvirtuamento do instituto.

7. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

CAR LINE MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTRO

em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão ajuizada em face de
KAPICHE VEÍCULO LTDA.

E OUTRO
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 4680430) aduzem os recorrentes que, além da declaração de hipossuficiência, acostaram aos autos os documentos capazes de amparar o pleito, como extratos da conta bancária e do cheque especial, demonstrando a existência de dívidas que ultrapassam R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Destacam que a própria operação que originou o processo não foi adimplida, sendo de rigor a concessão da benesse, consoante ditames da súmula nº 481 do STJ.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
- (AgInt no AREsp n. 1.478.886/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020).

Acerca da empresa agravante, “
ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022).

Sob tais premissas, não vislumbro nos autos elementos suficientes à reforma da decisão agravada, pois, não obstante a apresentação de extratos bancários com saldo negativo, referidos documentos são capazes de revelar intensa movimentação financeira por parte da pessoa jurídica, com transferências de grandes quantias, fruto de seu negócio.

Corrobora o porte da pessoa jurídica a própria transação que deu ensejo à lide, cuja compra e venda de veículos superou o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em apenas um negócio.

Ainda, o balanço apresentado demonstra o pleno exercício da atividade empresarial, sendo possível verificar a existência de fluxo financeiro, inclusive com reserva de lucros.

Por seu turno, os extratos referentes aos últimos três meses, além de ratificarem o pleno exercício da atividade empresarial, revelam inúmeras transferências ao sócio agravante que, somente no período citado, superam – e muito – o montante apontado como
pro labore
recebido pelo sócio ao longo de todo o ano pretérito.

Desse modo, entendo que os Agravantes não demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo revelada a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir no exercício das atividades empresariais, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal.

2. No caso, o Tribunal de origem, ao examinar as cópias de demonstrações de resultados financeiros e balanços patrimoniais constantes dos autos, entendeu que
a pessoa jurídica, ora agravante, não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo, acentuando que, embora se notem prejuízos nos últimos anos, trata-se de empresa com patrimônio e faturamento elevados.
Não obstante isso, deferiu o pagamento parcelado da taxa judiciária.(...)

(AgInt no AREsp n. 1.593.273/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 7/4/2020.).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL MÁCULA NÃO CARACTERIZADA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO DO RECURSO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DIREITO AO BENEPLÁCITO NÃO ASSEGURADO RECENTE AUMENTO DE CAPITAL DA SOLICITANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(...)
2) A agravante acostou cópia de balanço patrimonial ativo e passivo, além de demonstração do resultado, a partir dos quais se infere que, apesar de ter apresentado expressivo prejuízo, ostenta ativo circulante de alta envergadura que, em última análise, corrobora seu porte empresarial e a desqualifica como beneficiária legítima da justiça gratuita, tornando inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048198793811, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.